Tribunal: TJMT
Processo: 1013421-57.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013421-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), EMERSON FREITAS DA SILVA - CPF: 024.718.833-62 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR” - TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM TRÊS OCASIÕES PELO MOTIVO “AUSENTE” - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO - MORA CONSTITUÍDA - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, após 03 (três) tentativas de entrega da notificação ao devedor no endereço constante no contrato, todas frustradas pelo motivo “ausente”, resta demonstrado o esgotamento das diligências para localização do devedor, devendo ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título.

2. Não se conhece de pedido em que o tema não tenha sido abordado na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMERSON FREITAS DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar” n.º
1004196-72.2023.8.11.0045
, proposta em seu desfavor por
BANCO SAFRA S.A.
, deferiu liminarmente a busca e apreensão, “
visto a demonstração documental da mora, pois a parte requerida foi notificada extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos
”.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca de suposta invalidade da notificação que lhe foi encaminhada, o que acarretaria em ausência de sua constituição em mora, eis que a notificação anexada aos autos “
voltou como ‘ausente’, portanto, sequer fora recebida no endereço do contrato, faltando diligência da parte requerente em constituir em mora a parte requerida, uma vez que não comprovou a efetiva entrega da notificação
”.

Cita que a instituição bancária ora agravada tentou lhe notificar, contudo, todos os horários de tentativa foram durante o seu período de trabalho, faltando diligência, haja vista que poderia ter apontado a sugestão de horário que não fosse dentro do horário comercial.

Manifesta que não foi juntado aos autos “
um AR que conste na base de dados dos Correios como entregue, de modo que suspeita-se se esta notificação de fato existiu
”, reiterando que não houve a correta constituição em mora da parte ré.

Ademais, pugna sejam revisadas as cláusulas contratuais consideradas abusivas, suscitando acerca da capitalização diária de juros, violação ao dever informação, bem como impacto sobre os juros remuneratórios, enfatizando eu estas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Diante do exposto, requer o agravante seja atribuindo ao recurso o efeito suspensivo imediato a fim de afastar os efeitos da decisão recorrida bem como, ao final, o provimento do agravo, no intuito de ver o processo referencial extinto, sem julgamento de mérito.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, por entender o Juízo que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato.

Contrarrazoando o recurso interposto, a instituição bancária suscita acerca da ausência de comprovação dos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita, pugnando pelo indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Ademais, defende a validade da constituição em mora do agravante, aduzindo que “
a notificação via protesto é aceita para constituição em mora, quando há esgotamento de meios de localização da parte devedor nos autos e inviável a notificação pessoal, exatamente o que ocorreu no processo
”.

Ainda, alude que “
o fumus boni iuris está caracterizado pela mora do devedor, pela notificação enviada pelo banco, ora agravante e pela inércia do devedor em não pagar a dívida para evitar os meios de constrição ao seu patrimônio, devidamente apresentados e informados pela notificação apresentada
” bem como que “
o periculum in mora também é inconteste, pelo risco de não recebimento do valor ou desaparecimento da garantia do contrato
”.

Por fim, manifesta acerca da ausência de encargos abusivos, aduzindo ainda que a parte contratante, na realidade, busca apenas descumprir o que se obrigou quando da assinatura do contrato, não podendo indagar que seria ilegal a cobrança da taxa de juros de mora, multa e a correção monetária estipulada no contrato, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ainda, interpôs o agravante recurso de agravo interno, oportunidade em que sustenta, em resumo, ser necessária a improcedência da ação de busca e apreensão, eis que “
a nulidade de notificação pode ser constatada pelo fato do aviso de recebimento não recebido no endereço do contrato; pelo AR que ainda não foi entregue segundo a base de dados do correio; e pelo protesto por edital não ser recebido no endereço constante no contrato
”.

Declara que “
da notificação anexada aos autos percebe-se que a mesma voltou como ‘ausente’, portanto, sequer fora recebida no endereço do contrato, faltando diligência da parte agravada em constituir em mora a parte agravante, uma vez que não comprovou a efetiva entrega da notificação
”.

Manifesta que “
o protesto não foi devidamente enviado ao endereço da parte agravante situação que por si gera a invalidade da condição de constituído in mora
”; pugnando ainda pela revisão das cláusulas contratuais que considera abusivas bem como pela descaracterização da mora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Emerson Freitas da Silva contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar” n.º 1004196-72.2023.8.11.0045, proposta em seu desfavor por Banco Safra S.A., deferiu liminarmente a busca e apreensão, “
visto a demonstração documental da mora, pois a parte requerida foi notificada extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos
”.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre menciona que, conquanto ainda não tenha sido julgado o agravo interno (id. 173395651) interposto pelo agravante Emerson Freitas da Silva contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado na via recursal (id. 171723165), como a interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito do agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do agravo interno, razão pela qual julgo-o prejudicado.

Ademais, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Infere-se dos autos que, tendo o Juízo
a quo
deferido liminarmente a busca e apreensão pleiteada pela instituição bancária por considerar a demonstração documental da mora; irresignado, interpôs o réu recurso de agravo de instrumento a fim ver reformada a decisão recorrida.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, conforme já relatado, junto à inicial, anexa a instituição bancária o AR784777158EC (id. 117701802 - Pág. 3 dos autos principais), contendo a informação de que houveram três tentativas de entrega, que restaram infrutíferas pelo motivo ausente.

Ademais, cumpre mencionar que a notificação foi encaminhada ao endereço do devedor constante no contrato firmado (id. 117701794 dos autos principais).

Ainda, tem-se que houve o protesto do título pela instituição bancária ré (id. 117701803 dos autos principais), bem como que foi apresentado demonstrativo do débito (id. 117701805).

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO
-
AR FRUSTRADO
-
DEVOLUÇÃO EM TRÊS OCASIÕES PELO MOTIVO “AUSENTE”
- ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -
PROTESTO DO TÍTULO
- INTIMAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE -
MORA CONSTITUÍDA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Após 03 (três) tentativas de entrega da notificação no endereço constante do contrato, todas frustradas pelo motivo “ausente”
,
demonstrado, com isso, o esgotamento das diligências para localização do devedor
,
deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título
com intimação por edital. (TJMT - N.U 1000912-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO
-
TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (AUSENTE)
-
PROTESTO DO TÍTULO
- VALIDADE -
MORA CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial
. (TJMT - N.U 1023825-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CONSTITUIÇÃO EM MORA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO
-
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO: AUSENTE (POR 3X)
- CIÊNCIA INEQUÍVOCA -
MORA CONSTITUÍDA
- SENTENÇA MANTIDA - CITAÇÃO POR EDITAL - PLEITO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. - RECURSO DESPROVIDO. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "AUSENTE"
,
denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido

enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato
,
considera-se constituído em mora o devedor fiduciante
. (TJMT - N.U 1009321-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Por fim, acerca da revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas pleiteadas pelo agravante, resta esclarecer que tal questão não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau quando da prolação da decisão recorrida, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL - OPERADORA PLANO DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO - MANUTENÇÃO DO PLANO - RECURSO REPETITITVO - TEMA 1.082 STJ - ASTREINTE - ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - NÃO CARACTERIZADO - MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Não se conhece de pedido em que o tema não tenha sido abordado na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
. [...] (TJMT - N.U 1020057-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Portanto, considerando que houve o esgotamento dos meios para a localização do devedor, eis que houve 03 (três) tentativas de entrega da notificação no endereço constante do contrato, todas frustradas pelo motivo “ausente”; bem como o protesto do título; tem-se que a parte devedora e ora agravante restou constituída em mora.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023